Tribunal: CARF
Processo: 10510.721673/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721673/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.857 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
INES MARIA DA SILVA BODEKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF 63.
COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte INES MARIA DA
SILVA BODEKER, contra a decisão da 4a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a
impugnação contra a notificação de lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721673/2018-38
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721673/2018-38

O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos do exercício 2014, que apurou a infração de Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave, relativos à fonte pagadora 29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL no valor de R$ 39.460,07.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento
ora guerreada a autoridade fiscal informa:
Inclusão de proventos de aposentadoria tendo em vista que o
contribuinte não apresentou LAUDO PERICIAL EMITIDO POR
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL da União, Estados ou Municípíos
comprovando ser portadora de moléstia grave, requisito exigido pela
legislação para o reconhecimento da isenção do imposto de renda. (grifei)
A decisão de primeira instância considerou improcedente a impugnação
apresentada pelos seguintes fundamentos:
O Laudo Médico Pericial comprova que a impugnante, desde
02/2006, era portadora da moléstia grave (CID I 42.0 –
CARDIOPATIA GRAVE), conforme LAUDO PERICIAL emitido
por serviço médico oficial (fls. 24/25 e 32). (grifei)
Entretanto, considerando que o lançamento refere-se ao ano-calendário
de 2013 verifiquei que, na DIRF de fls. 55, por mim anexada, consta que
os proventos da impugnante recebidos da Prefeitura Municipal de
Aracajú, CNPJ no 13.128.780/0001-00 e Instituto Nacional de Seguro
Social, CNPJ no 29.979.036/0001-40, são oriundos do trabalho
assalariado (Código 0561) e não de aposentadoria ou pensão, tampouco a
impugnante comprovou estar aposentada.
Em vista disso, o sujeito passivo não poderá gozar da pretendida isenção.
Cientificada da decisão de primeira instância em 12/11/2019, a contribuinte
interpôs em 06/12/2019 recurso voluntário, no qual alega em síntese:
- que nas DIRPF do exercício de 2014 o Rendimento do CNPJ 13.128.780/0001-
00 - Prefeitura Municipal de Aracaju foi apropriado como Rendimento Tributável;
- que o Rendimento do CNPJ 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do Seguro
Social foi apropriado como isento de tributação;
- que o Laudo Pericial Médico ampara o Direito à isenção dos rendimentos
(pensão) recebidos do INSS a partir fevereiro/2006;
- que o Decreto n° 3.000/99, regulamenta claramente o direito á isenção da
recorrente.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721673/2018-38

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre a infração de Rendimentos Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave, relativos à fonte pagadora 29.979.036/0001-40 INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL no valor de R$ 39.460,07.
A isenção do imposto de renda de proventos de aposentadoria, reforma e/ou
pensão em virtude de condição pessoal de portador de moléstia grave está disciplinada nos
incisos XXXI (pensão) e XXXIII (aposentadoria ou reforma) e parágrafos 4° e 5° do artigo 39 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), de 1999, dispositivos que determinam o tratamento
tributário a ser dado aos rendimentos recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão
quando o beneficiário desse rendimento for portador de moléstia grave especificamente
relacionada (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, incisos XIV e XXI, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e
Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida , e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o); (grifei)
(...)
§ 4° Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o ).
§ 5° As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721673/2018-38

II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Da leitura dos dispositivos legais encimados, verifica-se que a isenção dos
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave
depende da comprovação dos seguintes requisitos legais, cumulativamente:
1) acometimento de moléstia grave durante o ano-calendário atestada por laudo
emitido por serviço médico oficial da União, Estados ou Município;
2) comprovação de que os rendimentos decorrem de aposentadoria, reforma ou
pensão.
O assunto em questão encontra-se sumulado nesta corte, senão vejamos:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente atende aos dois requisitos
previstos na legislação pela análise dos seguintes documentos apresentados:
1) Laudo Médico Pericial que comprova que a recorrente, desde 02/2006, era
portadora da moléstia grave (CID I 42.0 – CARDIOPATIA GRAVE),
conforme LAUDO PERICIAL emitido por serviço médico oficial;
2) Comprovante de rendimentos do exercício 2014 apresentado durante o
procedimento fiscal (anexo ao dossiê de fiscalização) que comprova que os
rendimentos relativos à fonte pagadora 29.979.036/0001-40 INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL no valor de R$ 39.460,07 referem-se a
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Cumpre esclarecer, que a própria fiscalização reconhece que os rendimentos
relativos à fonte pagadora 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL são proventos de aposentadoria e fundamenta o lançamento na ausência de
comprovação da moléstia grava por laudo médico oficial.
Em sede de impugnação, a recorrente apresenta laudo médico oficial, cumprindo o
segundo requisito para o direito ao gozo da isenção.
Tendo em vista o cumprimento dos requisitos dispostos na Súmula CARF no 63,
dou provimento ao recurso para cancelar o lançamento.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721673/2018-38

Conclusão
Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital